Tribunal: STF
Processo: AI 638361
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS - PRETENDIDA MODULAÇÃO,
   NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
   NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME - UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO
   PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL - POSSIBILIDADE - MAGISTÉRIO DA
   DOUTRINA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA RESERVA DE
   PLENÁRIO - CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO
   TRIBUNAL (TURMAS) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.